Tribunal: TJSP
Processo: 0009506-06.2019.8.26.0496
Classe: Agravo de Execução Penal / Livramento condicional
Órgão julgador: Leme Garcia
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000081913
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0009506-06.2019.8.26.0496, da Comarca de Franca, em que é agravante MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é agravado MIGUEL SOARES DA SILVA
NETO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Julgaram prejudicado o
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores NEWTON NEVES
(Presidente) e OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
LEME GARCIA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0009506-06.2019.8.26.0496 -Voto no
2
16a Câmara de Direito Criminal
AGRAVO EM EXECUÇÃO n. 0009506-06.2019.8.26.0496
Comarca: RIBEIRÃO PRETO
Agravante: MINISTÉRIO PÚBLICO
Agravado: MIGUEL SOARES DA SILVA NETO
Voto: 17236
AGRAVO
EM
EXECUÇÃO.
Livramento
condicional.
Deferimento em primeiro grau. Recurso ministerial buscando a
cassação da decisão. Prisão em flagrante do agravante durante o
gozo do benefício. Recurso prejudicado.
Trata-se
de
agravo
em
execução
penal
interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO contra a r. decisão
proferida pelo MM. Juiz de Direito Guacy Sibille Leite, do DEECRIM 6a
RAJ
Ribeirão Preto, que concedeu livramento condicional ao
sentenciado MIGUEL SOARES DA SILVA NETO (fls. 24/25).
Inconformado, recorre o Parquet, pugnando pela
reforma da decisão, sob o argumento de que o sentenciado não
preenche o requisito subjetivo para a concessão da benesse (fls.
01/04).
O
recurso
foi
devidamente
processado
e
respondido em contraminuta pela Defesa (fls. 31/35).
Mantida a decisão pelo d. juízo de primeiro grau
(fls. 36), os autos foram encaminhados à douta Procuradoria de Justiça,
que, em parecer da lavra da Dra. Águeda Maria Barbosa Hajar, opinou
pelo provimento do agravo (fls. 44/48).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0009506-06.2019.8.26.0496 -Voto no
3
É o relatório.
A análise do presente agravo em execução
restou prejudicada.
Conforme informações obtidas junto ao Sistema
das Varas das Execuções Criminais do Estado de São Paulo SIVEC, em
08 de dezembro de 2019 o agravado foi preso em flagrante delito, pela
prática de crime de furto (proc. n. 1503043-66.2019.8.26.0530) e se
encontrando atualmente em regime fechado, por força de decisão que
suspendeu o benefício de livramento condicional, nos termos do artigo
145 da Lei n. 7.210/841 (fls. 407/408 autos digitais da execução), de
modo que deve ser reconhecida a perda de objeto do presente recurso.
Posto isso, pelo meu voto, em razão da perda de
objeto, julgo prejudicada a análise do agravo, porquanto evidenciada a
superveniente falta de interesse recursal.
LEME GARCIA
Relator
1 Art. 145. Praticada pelo liberado outra infração penal, o Juiz poderá ordenar a sua
prisão, ouvidos o Conselho Penitenciário e o Ministério Público, suspendendo o curso do
livramento condicional, cuja revogação, entretanto, ficará dependendo da decisão final.